Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741534-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de IDs 54684746 e 54687184, uma vez que foi proferida por este Relator, em 4/12/2023, decisão de não conhecimento da presente Apelação, em razão da intempestividade do recurso (ID 54123770). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator